Tribunal: TJDFT
Processo: 0726122-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RÉUS CONDENADOS SOLIDARIAMENTE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As alegações de correção dos créditos pelo percentual de 84,32% referente ao IPC para o período de março de 1990 e de utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal não foram submetidas à apreciação do juizo de origem.1.1. Inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Os réus foram condenados solidariamente e o Código Civil (art. 275) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. E o credor/agravado optou por direcionar a liquidação individual de sentença a apenas um dos obrigados. Não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários.
3. Considerando que a liquidação da sentença coletiva pode significar um procedimento de complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu, voltada à determinação do valor da obrigação e a individualização de seu objeto, foi que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp: 1705018 DF, definiu ser necessária a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum nos casos de cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança. 3.1. Contudo, dos fundamentos apresentados no referido julgado não se extrai a conclusão de que a sentença coletiva não possa ser liquidada por arbitramento ou por simples cálculos aritméticos, quando contiver condenação a obrigação facilmente determinável quanto aos seus titulares, como ocorre na hipótese dos autos, que se diferencia muito dos casos dos expurgos inflacionários. Não se verificam, na espécie, fatos novos a serem alegados quanto ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença. 3.2. A liquidação de sentença deve ser mantida por arbitramento, conforme definido pelo Juízo e reiteradamente admitido por esta Corte.
4. O acordão exequendo não fixou o termo inicial para incidência dos juros de mora. 4.1. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.370.899/SP (recurso repetitivo), definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação de conhecimento, e não de sua citação na fase de cumprimento de sentença.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.